Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752790-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO STUDIOS 910 AGRAVADO: IMPERIO SERVICOS LTDA - EPP, ALLIANCE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO STUDIOS 910 contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa contratual, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de IMPÉRIO SERVIÇOS LTDA. e ALLIANCE SERVIÇOS LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a cláusula de renovação automática é abusiva por não prever notificação prévia; (ii) a cumulação de multa contratual e aviso prévio caracteriza bis in idem, sendo vedada pelo ordenamento jurídico; e (iii) a exigência do pagamento compromete financeiramente o condomínio, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento final da lide, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso para evitar dano grave, de difícil reparação, caso verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do CPC, por sua vez, exige a concorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela provisória de urgência. Conforme a documentação constante nos autos, a cláusula contratual em questão prevê, de forma cumulativa, o pagamento de multa rescisória correspondente a três meses de prestação de serviços e aviso prévio de noventa dias. Tal previsão, conforme precedentes do e. TJDFT, configura bis in idem, pois ambas as penalidades possuem o mesmo fato gerador (rescisão antecipada do contrato) e natureza indenizatória, contrariando o disposto no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO PELO JUÍZO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Mesmo nas relações privadas, entre iguais, é possível excepcionalmente a interferência do Poder Judiciário no conteúdo do contrato. Uma das hipóteses expressamente previstas é justamente para reduzir a cláusula penal compensatória. Nos termos do art. 413 do Código Civil - CC, “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destaca que “é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema" (AgInt nos EDcl no AREsp 1939211/GO, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021). 4. Na hipótese, a fixação da multa de 40% sobre o saldo do contrato - apurado na data do encerramento antecipado - é excessiva. Ademais, a cumulação da multa por rescisão antecipada com a indenização do aviso prévio previsto para o mesmo fato, relacionado ao desfazimento do contrato, configura bis in idem e constitui pratica vedada, pois enseja enriquecimento ilícito da outra parte. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Parâmetro dos honorários redefinido. (Acórdão 1886698, 0730900-47.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. MULTA POR RESCISÃO. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA INDENIZATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. MESMA FINALIDADE. DUPLA EXIGIBILIDADE. BIS IN IDEM. PORCENTAGEM SOBRE AÇÕES EM CURSO. VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRAPRESTAÇÃO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A cláusula nona do aditivo contratual firmado entre as partes prevê, em caso de rescisão antecipada do contrato, o pagamento de aviso prévio correspondente a 60 (sessenta) dias de remuneração e de multa rescisória no valor de 3 (três) vezes o valor mensal do contrato. 2. Os institutos do aviso prévio e da multa por rescisão contratual possuem o mesmo fato gerador, qual seja, a rescisão antecipada do contrato e a mesma natureza jurídica de verba indenizatória, de modo que a exigibilidade de ambos configura bis in idem, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e que causaria o enriquecimento indevido da parte que não deu causa à rescisão. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297408, 0711056-53.2019.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 11/11/2020.)” Ademais, o periculum in mora é evidente, uma vez que a execução imediata da multa contratual, sem que haja uma decisão definitiva sobre a validade da cláusula, pode comprometer severamente a saúde financeira do condomínio agravante, configurando risco de dano irreparável. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão da exigibilidade da multa contratual até o julgamento final do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator